Tribunal: TJDFT
Processo: 0703526-29.2023.8.07.0010
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0703526-29.2023.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS APELADO: IGREJA APOSTOLICA INTERNACIONAL MINISTERIO RESTITUINDO VIDAS, EGMAR TAVARES DA SILVA D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLÉIA DE DEUS em face de sentença conjunta proferida pelo MM. Juiz Titular da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, Dr. Mario Henrique Silveira de Almeida, que, em sede da ação de Reintegração de Posse no 0703526-29.2023.8.07.0010 proposta por IGREJA APOSTÓLICA INTERNACIONAL MINISTÉRIO RESTITUINDO VIDAS em desfavor de IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLEIA DE DEUS DO GAMA – DF e EGMAR TAVARES DA SILVA; bem como da ação de Manutenção de Posse no 0703147-88.2023.8.07.0010 proposta por IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLÉIA DE DEUS em desfavor de PAULO ANTÔNIO DE ARAÚJO, julgou procedentes os pedidos contidos na ação de reintegração de posse para determinar a reintegração da autora no imóvel localizado no Setor SEE, Lotes 07, 08 e 09, Residencial Santos Dumont, Santa Maria/DF, e julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de manutenção de posse (n. 0703147- 88.2023.8.07.0010). Em razão da sucumbência em ambas as demandas, IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLÉIA DE DEUS e EGMAR TAVARES DA SILVA foram condenados ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para cada ação (n. 0703526-29.2023.8.07.0010 e n. 0703147- 88.2023.8.07.0010). Nas razões do recurso, IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLÉIA DE DEUS alega que passou a ocupar o imóvel em debate em decorrência de acordo entre as partes, realizado em 30/12/2022, que, posteriormente, foi descumprido pela contraparte. Lustra que realizaram cerimônia virtual para a entrega das chaves, consoante hiperlink do “Youtube” consignado nas razões do apelo. Aduz, ainda, que a posse ocorreu de forma justa e regular, a infirmar o provimento jurisdicional alcançado na instância primeva, que determinou a reintegração da posse à igreja apelada, porquanto ausente “condição da ação” (ID 63565024, p. 6), consubstanciado na existência de esbulho ou turbação. Dispõe que a discussão sobre as questões contratuais que se relacionam com o negócio jurídico não pode ser tratada nesta sede, mas por via processual adequada. Alega que a sentença hostilizada malferiu os princípios constitucionais de ampla defesa e do contraditório, sob o argumento de que o magistrado sentenciante não analisou com acuidade o acervo documental coligido na hipótese. Requer a transmutação do provimento jurisdicional em seu benefício, para extirpar a reintegração de posse determinada na origem. Subsidiariamente, vindica a minoração do quantum fixado a título de honorários advocatícios, a fim de que corresponda à complexidade real do trabalho e ao princípio da proporcionalidade. Preparo não recolhido, ante o pedido de gratuidade de justiça formulado nesta sede. Contrarrazões recursais ofertadas pugnando pelo não provimento do recurso (ID 63565027, p. 1/12). É o relato do essencial. Em análise o pedido de gratuidade de justiça formulado pela apelante IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLÉIA DE DEUS. Nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil, a respeito da gratuidade de justiça, “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. A Constituição Federal de 1988 resguardou, no seu art. 5o, inciso LXXIV, que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. O Código de Processo Civil, por seu turno, estabelece, em seu artigo 98, que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Cuidando-se de pessoa jurídica, não incide a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica prevista no art. 99, § 3o, do CPC. Com efeito, faz-se necessária a comprovação de que os rendimentos e patrimônio da pessoa jurídica são insuficientes para arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios, sob pena de indeferimento do benefício, consoante enunciado na súmula n. 481/STJ: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Outro não é o entendimento deste Tribunal de Justiça, conforme se confere: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. BENEFÍCIO INDEFERIDO. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Em se tratando de pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos, a comprovação da necessidade do benefício da justiça gratuita é imprescindível, conforme súmula 481 do STJ. 2. Uma vez não demonstrada a hipossuficiência econômica da pessoa jurídica, deve ser indeferido o benefício da justiça gratuita, diante da possibilidade de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios. 3. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.”(Acórdão 1644309, 07293176420228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2022, publicado no DJE: 5/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) “In casu”, a apelante postula a concessão do benefício sem coligir quaisquer documentos comprobatórios do alegado estado atual de miserabilidade. Posta a questão nestes termos, para fins de apreciação do pedido de gratuidade, com apoio no art. 99, caput e §2o, do Código de Processo Civil, faculto à apelante juntar aos autos balanços patrimoniais, balancetes contábeis, notas explicativas contábeis, demonstrativos financeiros e planos de pagamento de débitos e/ou contratos firmados, no período de 2 (dois) anos, de forma integral, além de quaisquer outros documentos complementares que reputar pertinentes para tal análise. Prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de indeferimento da benesse. Após, retornem-me os autos conclusos. P.I. Brasília/DF, 04 de setembro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator